Tribunal: TJES
Processo: 5001665-90.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001665-90.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALBANICE PAPA FURTADO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação proposta por ALBANICE PAPA FURTADO, em face de BANCO BMG S/A, na qual a autora sustenta, em apertada síntese, ser aposentada pelo INSS, sendo surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, desde janeiro de 2015, no valor R$ 44,00 e em 05 de março de 2016, o valor de R$ 63,95, com título de RMC "Reserva de Margem de Cartão de Crédito", no qual nunca contratou.

Em sede de sentença (ID 1787461) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 8603785 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). b) CONFIRMAR a decisão provisória de ID 7360606. c) CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem."

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1787472), pugnando pela reforma da r. Sentença guerreada, alegando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados para processar de julgar a presente demanda, ante a necessidade de perícia. No mérito, a parte recorrente alega a validade e a legalidade do contrato celebrado entre as partes, uma vez que não há qualquer irregularidade na contratação realizada. Sustenta, ainda, a improcedência do pedido de devolução de valores, assim como a inexistência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1787477).

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade
intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei
n. 9.099/1995.

Quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de
realização de prova técnica, alegada pelo Recorrente, entendo que esta não merece prosperar, uma vez
que pode-se aferir, ictu oculi, que a causa em debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a
perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência do Juízo primitivo para o processamento e
julgamento do feito.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de
Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada
aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida
no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde,
independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6 o do CDC por
ser a parte recorrida hipossuficiente diante do recorrente.

Os documentos apresentados comprovam que a autora, ora recorrida, não fora o responsável pelas
contratações discutidas nos presentes autos, restando evidente a fraude.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“Neste sentido, considerando a disciplina traçada pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, fora aplicada a inversão do ônus da prova (decisão – ID 7360606), atribuindo-se à
requerida o múnus de comprovar a contratação do instrumento contratual referente ao cartão de
crédito consignado firmado entre as partes.

Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu
com o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Isso porque, não obstante a juntada do contrato supostamente entabulado pela parte requerente,
analisando detidamente os autos, tenho que restou evidenciada a probabilidade de um terceiro
fraudador haver contratado em nome da parte autora.

Firmo este entendimento, pois, em primeiro lugar, observo do contrato apresentado pela requerida
a informação de que a autora seria solteira, contudo, conforme demonstrado, ela é viúva.
Tais fatos, aliados à circunstância de que por uma simples mirada dos documentos e das firmas
atribuídas à parte requerente evidencia, a um golpe de olhar, a circunstância de não ter sido ela a
responsável pela contratação, reforça-se, destarte, a probabilidade de um terceiro fraudador haver
se passado pela pessoa da Parte Demandante".

Assim, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o
que seria ônus seu, na forma do art. 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II,
do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
autoral.

Diante disso, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. Sentença guerreada, destacando que
houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, haja vista que restou comprovada que a recorrida não
anuiu com as contratações realizadas.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente,
direito básico dos consumidores (art. 6o, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas
necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível indenização, nos termos
dos arts. 6o, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função:
reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir.
(STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o
princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A
sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e
objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem
sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser
razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de
estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo
com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma
ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO SEM ANUÊNCIA DA PARTE. FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.